Tribunal: TJDFT
Processo: 0743339-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRECLUSÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ALIENANTE DO IMÓVEL. DIREITO ALHEIO. LIDE DIVERSA. NÃO CONHECIMENTO.

1. A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros, regida pelo disposto nos artigos 125 a 129 do Código de Processo Civil, admitido em face do alienante imediato do imóvel em litígio, cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam, regressivamente, se for o caso.

2. A intervenção de terceiros por meio da denunciação da lide faz surgir, num mesmo processo, outra relação jurídica, entre denunciante e denunciado, que não se confunde com aquela originária, entre autor e réu.

3. Não se admite a interposição de recurso pela parte denunciada à lide para reformar decisão anterior à sua citação, que, ao conceder antecipação de tutela para manutenção da posse de imóveis, somente alcançou direitos do réu denunciante, cujo recurso já foi julgado.

4. Agravo interno conhecido e não provido.